Tribunal: TJSP
Processo: 1013870-21.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
DANO MORAL – Banco de dados – Alegação de que houve anotação indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes – Inadmissibilidade – Prova da existência de débito em aberto – Inocorrência de ato ilícito – Dano moral não configurado – RECURSO DA RÉ PROVIDO, PREJUDICADO O RECURSO DA AUTORA.